Tribunal: STF
Processo: RE 68251
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ASSENTOU A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NA APLICAÇÃO DA L. 3.780, DE 12.06.1960, QUE, ANTES DO
DECRETO DE READAPTAÇÃO, NÃO EXISTE DIREITO A MANUTENÇÃO EM CARGO DE
QUE NÃO E TITULAR O SERVIDOR, NEM DIREITO AS VANTAGENS PATRIMONIAIS
DO CARGO EM QUE ESPERA SER READAPTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.